Tribunal: TJMT
Processo: 0003832-82.2015.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003832-82.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIA APARECIDA MARCIANO DA SILVA - CPF: 276.541.331-20 (APELANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO BORGES - CPF: 325.785.041-72 (VÍTIMA), VALDECI DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 014.932.761-74 (VÍTIMA), MARIA FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 943.198.471-72 (VÍTIMA), ZORAIDE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 953.157.561-49 (VÍTIMA), APARECIDO DIAS - CPF: 849.303.301-49 (VÍTIMA), SINFRONIO GOMES DAS NEVES (VÍTIMA), JOANA PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO DOS SANTOS (VÍTIMA), MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003832-82.2015.8.11.0018

APELANTE: CELIA APARECIDA MARCIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: PRESCRIÇÃO DOS TRÊS CRIMES DE ESTELIONATO SIMPLES [ART. 171, CAPUT, CP] - ACOLHIMENTO
. ESTELIONATO MAJORADO [ART. 171, § 4º, CP, POR TRÊS VEZES] – AUTORIA DE MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO MÁXIMO LEGAL, SEM FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO PARA 1/3 [UM TERÇO] – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA
IN CONCRETO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Decorridos mais de 4 [quatro] anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sem causa interruptiva da prescrição, deve ser acolhida a preliminar suscitada de ofício pela Procuradoria de Justiça para reconhecer a prescrição em relação aos crimes de estelionato simples [art. 171,
caput
, CP].

Se as provas judicializadas são suficientes para demonstrar que a apelante praticou os delitos de estelionato majorado, agindo com dolo ao efetuar empréstimos e realizar saques das contas bancárias de idosos sem o consentimento deles, deve ser mantida a sentença.

A aplicação da causa de aumento prevista no § 4º do art. 171 do CP em seu patamar máximo carece de fundamentação legal, sem a qual deve ser reduzida para o mínimo de 1/3 [um terço].

Fixada a pena do crime de estelionato majorado [art. 171, § 4º, CP] em patamar inferior a 2 [dois] anos, deve ser reconhecida,
ex officio.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003832-82.2015.8.11.0018

APELANTE: CELIA APARECIDA MARCIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por CÉLIA APARECIDA MARCIANO DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, que o condenou pela prática dos delitos descritos nos artigos 171,
caput
, por três vezes, e 171, §4º, por três vezes, todos do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade total de 11 [onze] anos e 3 [três] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 [sessenta] dias-multa.

Almeja a absolvição por atipicidade da conduta, por ausência de dolo ou, alternativamente, pela ausência de provas bastantes para sustentar a condenação, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo.

Em última análise, vindica o reconhecimento de concurso formal, a redução da pena fixada e a
“isenção do pagamento das custas processuais e dos dias-multa, por se tratar de hipossuficiente”
.

Contrarrazões pelo manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça suscitou, em preliminar, o reconhecimento de ofício da prescrição em relação aos três crimes de estelionato simples [art. 171,
caput
, CP] e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, apenas para redimensionar a pena dos delitos de estelionato majorado.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003832-82.2015.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS CRIMES DE ESTELIONATO [ART. 171,
CAPUT
, CP]

Colho do bem lançado parecer:

“Inicialmente, verifica-se que, diante da pena concreta aplicada ao caso, estão prescritos os crimes de estelionato simples pelos quais a ré foi condenada.

Veja-se que a denúncia fora recebida em 24 de abril de 2017, já a sentença foi proferida em 15 de junho de 2023, impondo à acusada a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada um dos crimes de estelionato simples. Ademais, houve o trânsito em julgado para a acusação, de modo que não é possível o agravamento das penas impostas à apelante.

Assim, levando em consideração que para fins de prescrição devem ser consideradas as penas isoladas, sem a somatória referente ao concurso material, e que as penas superiores a 1 (um) ano e não maiores do que 2 (dois) prescrevem em 4 (quatro) anos, conforme artigo 109, V, CP, denota-se que os crimes do artigo 171, caput, pelos quais a acusada foi condenada, encontram-se atingidos pela prescrição.

Dessarte, em relação a condenação por tais crimes, pugna-se pela extinção da punibilidade da apelante em razão da prescrição, conforme artigo
107, IV, c/c artigo 109, V, e artigo 110, §1º, todos do Código Penal
”.

Adoto esta fundamentação,
per relationem
, como razões de decidir e acolho a preliminar suscitada para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos três crimes estelionato [art. 171,
caput
, do CP].

MÉRITO

No tocante aos crimes de estelionato majorados imputados à apelante, a exordial acusatória narra:

“
2 – Vítima Sinfrônio Gomes das Neves (90 anos de idade – autos IP nº 421/2016):

Apurou-se que a vítima Sinfrônio era pensionista do INSS e recebia seus benefícios pelo Banco do Brasil.

Constatou-se que, em várias datas distintas, entre os anos de 2010 a 2015, quando o ofendido ia até o Banco do Brasil para realizar suas transações bancárias, foi atendido pela denunciada que, mediante artifício, afirmava ser servidora da mencionada instituição bancária, sendo sua função atender os pensionistas, inclusive, vestia-se com uma camiseta que possuía o emblema do banco. Em tais ocasiões, a denunciada lhe auxiliava na realização de saques. Conforme informado, em determinada ocasião, no ano de 2015 ou 2016, a imputada reteve para si o cartão da conta da vítima, sob a alegação de que estava bloqueado, prometendo resolver o problema. Após tal fato, em 28/05/2016, CELIA devolveu o cartão para o idoso e disse que a pendência estava resolvida.

Demonstrou-se que em razão de tal proximidade com a vítima e tendo conhecimento de seus dados bancários e senhas, a denunciada efetuou vários empréstimos em nome de Sinfrônio, sem conhecimento e autorização deste, dos quais sacou o valor integral e não repassou ao ofendido, tomando para si a vantagem, em prejuízo dele, eis que as parcelas dos empréstimos eram descontadas da conta bancária dele.

Conforme documentação aportada aos autos, foram realizados onze empréstimos pela imputada, sem consentimento da vítima, nas seguintes datas e valores, que totalizaram R$ 16.254,33 (dezesseis mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos):

1) 30/11/2010 – R$2.636,83 (f. 42);

2) 24/07/2012 – R$6.060,82 (f. 60);

3) 24/07/2012 – R$1.141,30 (f. 60);

4) 27/03/2015 – R$611,00 (f. 88);

5) 07/08/2015 – R$414,00 (f. 93);

6) 07/08/2015 – R$500,00 (f. 93);

7) 29/10/2015 – R$508,56 (f. 95);

8) 30/10/2015 – R$1.791,00 (f. 95);

9) 01/12/2015 – R$1.662,00 (f. 97);

10) 16/12/2015 – R$718,56 (f. 97);

11) 16/12/2015 – R$210,13 (f. 97).

Apurou-se que a vítima somente tomou conhecimento de tais empréstimos, após a devolução de seu cartão pela denunciada, quando percebeu que o valor que recebia de sua aposentadoria era menor ao que tinha por direito, em razão dos descontos realizados.

[...]

5 – Vítima Antônio Borges (66 anos de idade – autos IP nº 75347):

Apurou-se que, em data não informada do mês de agosto de 2015, a denunciada abordou a vítima e lhe disse, artificiosamente, que era funcionária do Banco do Brasil e lhe oferecendo um investimento, no qual deveria entregar-lhe a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e após dez dias o valor investido renderia R$ 100,00 (cem reais) ao dia. Na oportunidade, para persuadir a vítima, a acusada lhe disse, ainda, que caso não houvesse êxito no investimento, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) seria integralmente restituído a ela.

Demonstrou-se que iludido com as falsas promessas acima narradas, a denunciada obteve para si a vantagem de R$ 3.000,00 (três mil reais) que foram entregues a ela, por Antônio.

Conforme consta dos autos, a vítima percebeu o golpe, após procurar pela denunciada por diversas vezes, a fim de receber a quantia investida, porém todas as vezes ouvia de CÉLIA uma desculpa diferente e não houve retorno total do montante, eis que, com muita insistência, conseguiu a devolução de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais).

[...]

8 – Vítima Mateus Rodrigues dos Santos (86 anos de idade – autos IP nº 76/2016):

Apurou-se que a vítima e sua esposa Joana Pereira dos Santos conhecem a acusada há, aproximadamente, cinco anos, quando esta chegou em sua casa repentinamente para fazer uma visita. Segundo consta, a imputada passou a fazer tais visitas quase que diariamente, sendo que em determinada oportunidade, pediu ao ofendido Mateus que lhe entregasse seu cartão do banco, para que lhe fizesse o favor de efetuar saque para ele, já que estava doente. A vítima concordou e entregou a ela o cartão de sua conta, na qual recebia dois benefícios, com a senha anotada em um papel.

Demonstrou-se que a denunciada permaneceu com o cartão da vítima por mais de dois anos, período em que, todos os meses, realizava o saque dos benefícios de aposentadoria, os quais, entre os anos de 2013 a 2015, variaram de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) e R$692,00 (seiscentos e noventa e dois reais) cada um, porém entregava ao ofendido apenas o valor correspondente a um dos salários/benefícios e subtraía em seu proveio o restante, dizendo ao idoso que no banco não tinha todo o valor.

Conforme documentação aportada aos autos, CELIA além de realizar os saques dos mencionados valores e repassar à vítima apenas parte deles, também realizou transferências de determinadas quantias para sua conta pessoal. Embora não se possa auferir a quantia exata do desvio em detrimento da vítima, já que o ofendido não soube especificar quanto foi repassado a ele mensalmente, sabendo apenas que foi valor inferior ao que recebia todo mês, nota-se que as transferências realizadas para ela estão devidamente registradas nos extratos bancários, somando a quantia de R$ 3.193,00 (três mil cento e noventa e três reais):

a) 04/06/2013 – R$150,00 (fls. 37 e 87);

b) 10/09/2013 – R$140,00 (fls. 40 e 222);

c) 13/11/2013 – R$203,00 (fls. 43 e 95);

d) 07/08/2014 – R$500,00 (fls. 51 e 110);

e) 06/02/2015 – R$500,00 (fls. 58 e 118);

f) 05/06/2015 – R$260,00 (fls. 61 e 128);

g) 02/07/2015 – R$1.100,00 (fls. 62 e 130);

h) 03/11/2015 – R$200,00 (fls. 65 e 136);

i) 05/11/2015 – R$140,00 (fls. 65 e 136).”

Os depoimentos das citadas vítimas, na fase policial, retratam fielmente a descrição dos fatos trazida na denúncia, oferecida em 11/04/2017.

O caderno informativo está instruído com extratos das contas bancárias das vítimas, onde estão detalhados os empréstimos e os saques realizados pela ré, sem autorização dos idosos.

Foram acostadas ainda as fotografias tiradas nos terminais de saque, demonstrando a ré realizando retiradas em dinheiro nas contas bancárias das vítimas.

Recebida a denúncia, CÉLIA foi citada e ofereceu resposta à contestação.

Após regular instrução processual, na qual foram ouvidas as vítimas e testemunhas, sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada quanto aos crimes objeto do apelo:

“[...] DECIDO.

No caso em comento, verifico que a materialidade e autoria dos crimes descritos na denúncia encontram-se demonstradas por meio dos boletins de ocorrência, extratos bancários das vítimas, filmagens do circuito interno da agência do BB desta cidade, fotografias dos terminais de autoatendimento bancário, documentos pessoais das vítimas, além dos depoimentos colhidos tanto na fase policial como em Juízo.

[...]

Antônio Borges, vítima, em juízo, afirmou que foi abordado pela ré dentro da agencia do BB, a qual estava com uniforme e crachá aparentando ser funcionária do banco, afirmou que a mesma lhe ofereceu um investimento que segundo esta teria um excelente retorno. Assim a vítima entregou à ré a quantia de R$ 3.000,00 com a promessa de que referido investimento lhe daria um retorno de R$100,00 diários. Afirmou que só tomou conhecimento que foi vítima de golpe posteriormente por meio de terceiros, afirmou ainda que não é alfabetizado.

O informante João Neves, filho da vítima Sinfrônio Gomes das Neves, o qual faleceu no curso do processo, narrou que seu genitor era pensionista do INSS o qual costumava ir ao banco sozinho. Afirmou ainda que a ré o “auxiliava” nos saques do caixa eletrônico. Afirmou ainda que presenciou a ré buscando seu genitor para levá-lo ao banco. Afirmou ainda que seu pai nunca contratou empréstimo bancário, muito menos assinou qualquer documento. Relatou que certa vez pediu o cartão do genitor para comprar alimentos, momento em que ele afirmou que o cartão estava com a ré. Afirmou ainda que após a vítima ter vários descontos em seu benefício foi constatado que a ré havia efetuado diversos empréstimos na conta de seu pai, sem sua autorização.

De igual forma também em juízo a informante Vilma Alves Coutinho, amigo da vítima Mateus Rodrigues dos Santos, também falecido no curso do processo, afirmou que a ré se passava por “amiga” da vítima e que a ré ficava na posse do cartão da vítima. Afirmou que posteriormente teve conhecimento de que a ré realizava saques e contratava empréstimos em nome da vítima sem seu conhecimento e sua autorização. Afirmou ainda que a vítima ficou sem o recebimento de grande parte de seu benefício ante os empréstimos realizados pela ré. Por fim informou que esta se passava por funcionária do BB.

[...]

Ao ser interrogada em juízo, a ré negou a prática dos delitos, entretanto, não apresentou versão plausível capaz de abalar todo o restante do conjunto probatório e refutar os fatos narrados na denúncia.

Deste modo, restou comprovado nos autos que a acusada, ora realizava empréstimos junto ao BB ora prometia investimentos com renda milagrosa, mediante ardil, a fim de obter vantagem ilícita e prejuízo das vítimas (em sua maioria analfabetas funcionais), restando caracterizado o delito de estelionato.

A tese de fragilidade probatória alegada pela defesa não prospera, haja vista que as declarações das vítimas foram unânimes e constituem prova suficiente de autoria e responsabilidade criminal da ré.

Não se olvide que os termos de declaração das vítimas indicam tratar-se de pessoas humildes, sendo fácil concluir que a acusada se aproveitou dessa frágil condição social para praticar os crimes.

Portanto, dada a coesão dos depoimentos dados em Juízo e na fase inquisitorial, juntamente com as demais provas colacionadas nos autos, proporcionado o contraditório e a ampla defesa, a autoria restou devidamente comprovada, devendo, por conseguinte, ser proferido decreto condenatório com relação aos delitos descritos nos fatos (01, 02, 03, 05, 06- vítima Reinaldo e 08).

Já em relação aos delitos descritos nos fatos (04, 06- vítima Aparecido e 07), não foi produzido na fase judicial elemento de prova apto a embasar um decreto condenatório. Assim, em decorrência do princípio do “in dubio pro reo”, existindo contra a ré, meros indícios da prática de referida infração penal, estes não poderão ser usados em seu desfavor.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR a ré pelos crimes previstos nos artigos 171, “caput’, (por três vezes – fatos 01, 03 e 06) e
artigo 171, § 4º, (por três vezes – fatos 02, 05 e 08)
, todos do Código Penal, bem como absolvê-la dos delitos descritos nos fatos (04, 06-vítima Aparecido e 07), por não existir prova suficiente para condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

[...]

2. CRIME do art. 171, § 4º, do CP:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que a ré é portadora de maus antecedentes, pois possui condenação por fato anterior com trânsito em julgado (Autos 0002609-11.2018.8.11.0044 SEEU). No que diz respeito à culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, verifico que são próprios dos delitos dessa natureza. Ademais, inexistem nos autos informações que permitam a aferição da personalidade e da conduta social.

Nesse cenário, fixo a pena-base para cada crime em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa. Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes.

Também não concorrem causas de diminuição.

Concorre, porém, a causa de aumento de pena prevista no § 4º do art. 171 (vítima idosas e vulneráveis), razão pela qual elevo a pena ao dobro, fixando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa para cada crime descrito nos fatos (02, 05 e 08).

O valor de cada dia-multa corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a situação econômica da ré.

Por fim, em razão do CONCURSO MATERIAL, impõe-se a soma das penas, ficando a ré definitivamente condenada à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de aplicar a suspensão condicional da pena, por não estarem presentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do CP.

Condeno a ré no pagamento das custas processuais. [...]”.

No tocante ao mérito do apelo, colho do minucioso parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. JORGE DA COSTA LANA:

“[...] A defesa sustenta, em suas razões recursais, a ausência de dolo da ré, alegando que ela também teria sido prejudicada pelos esquemas de pirâmide financeira nos quais se envolveu, e que não teria intenção de prejudicar as vítimas.

Contudo, sem razão o recorrente.

Por meio das palavras das vítimas, todas idosas e vulneráveis, percebe-se que a acusada se valeu de tal situação para, aproveitando-se da vulnerabilidade dos ofendidos, obter vantagens ilícitas e fraudulentas.

Apesar de a defesa insistir na alegação de que a acusada também teria sido prejudicada pelas pirâmides financeiras, de modo que seria mais uma vítima da situação, verifica-se que os crimes praticados pela ré não se limitaram às promessas de bons investimentos, muito pelo contrário, os crimes praticados em desfavor das vítimas Sinfrônio e Mateus, por exemplo, envolveram a utilização dos cartões dos ofendidos para a realização de inúmeras transações bancárias não autorizadas, inclusive contratações de empréstimos pela acusada em seus nomes.

Veja-se que a vítima Sinfrônio relatou, em sede policial, que a acusada utilizava um uniforme do Banco do Brasil e se apresentava como atendente de aposentados e pensionistas, o que, de imediato, já demonstra a intenção da ré de aproveitar-se da vulnerabilidade de idosos. A acusada, inclusive, atendeu o ofendido dentro do Banco do Brasil, sendo que em determinada ocasião afirmou que o cartão da vítima estava bloqueado e o confiscou, devolvendo-o dias após, quando disse que o problema estava resolvido.

Posteriormente, tomou conhecimento de diversos empréstimos contratados pela ré em seu nome.

Não foi possível colher o depoimento da referida vítima em juízo, em razão de seu falecimento, porém suas declarações foram corroboradas pelo seu filho, João Neves, que relatou que havia presenciado a ré buscando seu pai em casa para “auxiliá-lo” em transações bancárias, bem como confirmou que, em certa ocasião, Sinfrônio havia entregue o cartão para a acusada Célia.

O mesmo modus operandi foi utilizado pela acusada em desfavor da vítima Mateus, também falecido no curso do processo. Suas declarações prestadas em sede policial demonstram que a ré também se apossou do cartão da vítima, alegando que o auxiliaria com saques da aposentadoria. Aproveitando-se de tal situação, a apelante realizou diversos saques não autorizados e contratação de empréstimos em nome da vítima, durante o período de dois anos, conforme extratos anexados aos autos.

Por fim, quanto à vítima Antônio, percebe-se que a apelante também se identificou como funcionária do Banco do Brasil, lhe oferecendo um empréstimo chamado “Milenium Prime”. A vítima, então, entregou à acusada o valor de R$ 3.000,00, sob a promessa de rendimento diário de R$ 100,00. Algum tempo depois, procurou a apelante, ocasião em que percebeu que tudo se tratava de um golpe.

Por meio do comportamento da apelante, apresentando-se como funcionária do Banco do Brasil e, além disso, confiscando o cartão bancário de parte das vítimas, resta claro seu intuito fraudulento, estando demonstrado de forma cristalina nos autos o dolo necessário para a configuração do crime de estelionato.

Dessarte, a condenação da acusada, em relação a tais crimes, deve ser mantida.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a condenação mencionada na sentença para reconhecimento dos maus antecedentes seria de 2018, portanto não poderia ser valorada diante da passagem de mais de 5 (cinco) anos.

Contudo, ainda que a condenação mencionada seja mais antiga, percebe-se que ainda
não se passaram 5 (cinco) anos desde o cumprimento integral da pena que lhe foi imposta
, conforme consulta aos autos por meio do SEEU. E, ainda que o fosse, o entendimento do STJ é no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador podem ser consideradas para fixação da pena-base. In verbis:

“(...) No tocante aos maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64 , inciso I , do Código Penal , afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. (...)” (STJ - AgRg no HC: 775710 SC 2022/0316696-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

Inviável, portanto, a fixação da pena-base no mínimo legal, diante de circunstância judicial negativa que opera em desfavor à acusada, consistente nos maus antecedentes.

Na esteira, a recorrente pugna pela diminuição do aumento da pena em razão da majorante do parágrafo 4º do artigo 171, CP.
Nesse ponto, o recurso comporta provimento.

Ainda que se tratem de vítimas vulneráveis, percebe-se que
não constou na sentença a motivação específica pela qual foi aplicado o quantum máximo de aumento

previsto no referido artigo.

Desse modo, ausente a fundamentação específica para aplicação da fração máxima de aumento, deve a pena ser majorada no patamar mínimo previsto no artigo, qual seja, 1/3.

A seguir, a defesa postula o afastamento do concurso material, alegando que deveria ser aplicada a continuidade delitiva ou o concurso formal.

No entanto, sem razão a recorrente.

Conforme se denota dos autos, os crimes pelos quais a apelante foi condenada foram praticados em concurso material, conforme reconhecido na sentença recorrida.

No caso em análise, não estão presentes os requisitos para reconhecimento do crime continuado, sendo certo que os delitos envolveram desígnios autônomos, tampouco para reconhecimento do concurso formal, diante da existência de mais de uma ação, de modo que imperioso o reconhecimento do concurso material.

V – PENA DE MULTA

Por fim, inviável a isenção da pena de multa imposta à apelante, tendo em vista que se trata de pena prevista de forma cumulativa pelo artigo 171 do Código Penal, de modo que não pode ser afastada. Demais disso, sua fixação se deu de forma proporcional à pena privativa de liberdade e, portanto, não deve ser reduzida.

Frise-se, ainda, que eventuais dificuldades financeiras da ré para pagamento da multa poderão ser avaliadas pelo juízo da execução, a quem compete analisar eventuais pedidos de parcelamento da pena pecuniária.

VI. CONCLUSÃO

Com essas considerações, opino pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição quanto aos crimes de estelionato simples e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa, a fim de que seja diminuído o quantum de aumento da pena em razão da vulnerabilidade/idade das vítimas, mantendo-se a sentença inalterada nos demais pontos atacados”.

Após detida análise do arcabouço probatório amealhado na instrução processual, chego à mesma conclusão, motivo pelo qual adoto, per relationem, a fundamentação do parecer como razões de decidir para manter a condenação de CÉLIA em relação aos três crimes de estelionato majorado.

Necessária a readequação da dosimetria, o que passo a fazer.

Na fase inicial, conservo a pena fixada pelo juízo singular, de 1 [um] ano e 3 [três] meses de reclusão e 12 [doze] dias-multa, mantida na fase intermediária, em razão da inexistência de atenuantes ou agravantes.

Na última etapa, à míngua de fundamentação na sentença recorrida, acresço a fração mínima de 1/3 [um terço], para fixar a pena definitiva de 1 [um] ano e 8 [oito] meses de reclusão e 16 [dezesseis] dias-multa para cada um dos três crimes.

Fixada
abaixo de 2 [dois] anos
a reprimenda para cada um dos estelionatos majorados praticados pela ré,
pelas mesmas razões expostas na preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça
, reconheço,
ex officio
, a
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de estelionato majorado
[art. 171, § 4º, do CP].

Diante do exposto,
conheço da preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de estelionato simples
[art. 171,
caput
, do CP] e, no mérito, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de CÉLIA APARECIDA MARCIANO DA SILVA, apenas para redimensionar a pena.
De ofíci
o, reconheço a
prescrição
quanto aos crimes de estelionato majorado [art. 171, § 4º, do CP], nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023